Tribunal: TJES
Processo: 0001039-30.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito; Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-04-19

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SÚMULA N. 240/STJ – INAPLICABILIDADE – REVELIA DA REQUERIDA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

1
)
Não se aplica a Súmula 240 do STJ se a parte requerida, embora citada, é revel, tal qual descortinado no caso concreto.

2)
Apesar de o juiz não ter decretado, expressamente, a revelia da requerida, nem sequer seria necessário, na medida em que a revelia se caracteriza quando o réu, devidamente citado, não apresenta resposta ou, ainda que compareça ao processo, não apresenta sua resposta tempestivamente.

3)
O entendimento emanado da Súmula nº 240 do STJ foi positivado pelo CPC/2015 no seu art. 485, § 6º, ao dispor que “Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu”.

4
)
Apelação cível conhecida e desprovida.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
negar provimento à apelação cível
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001039-30.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.
APELADO: AJC COM. E TRANSPORTES LTDA - ME
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Cnova Comércio Eletrônico S/A

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina (Id 2002333, p. 103), que julgou extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III e §1º, do Código de Processo Civil, a presente “
ação monitória
” ajuizada em face de
AJC Comércio e Transportes Ltda-ME
, por entender caracterizado o abandono da causa pela demandante.

Nas razões recursais (Id 2002333, p. 111/119), sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
descabe a extinção do processo sem requerimento do réu, nos termos da Súmula 240/STJ;
(ii)
tendo a apelada sido citada, é imprescindível sua manifestação em prol da extinção do feito por abandono, o que não ocorreu no caso concreto; e
(iii)
deve a sentença ser anulada a fim de que o processo siga regularmente.

Sem contrarrazões pela apelada, dada a caracterizada revelia.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Cnova Comércio Eletrônico S/A

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina (Id 2002333, p. 103), que julgou extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III e §1º, do Código de Processo Civil, a presente “
ação monitória
” ajuizada em face de
AJC Comércio e Transportes Ltda-ME
, por entender caracterizado o abandono da causa pela demandante.

Nas razões recursais (Id 2002333, p. 111/119), sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
descabe a extinção do processo sem requerimento do réu, nos termos da Súmula 240/STJ;
(ii)
tendo a apelada sido citada, é imprescindível sua manifestação em prol da extinção do feito por abandono, o que não ocorreu no caso concreto; e
(iii)
deve a sentença ser anulada a fim de que o processo siga regularmente.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório, que versa, em suma, sobre a incidência ou não no caso concreto do Enunciado nº 240 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
”. Vejamos.

In casu
, a ação monitória foi proposta em 12/02/2019 e, após o insucesso das duas primeiras tentativas de citação da pessoa jurídica requerida (Id 2002333, p. 55 e p. 61), a parte demandante formulou pedido de pesquisa junto ao Renajud, Infojud e Bacenjud (Id 2002333, p. 65/66) e, posteriormente, forneceu outro endereço no qual a requerida poderia ser citada (Id 2002333, p. 77/80), havendo êxito na tentativa de sua localização, conforme certificado pelo Oficial de Justiça em 17/03/2020 (Id 2002333, p. 89).

Após, foi certificado nos autos o decurso do prazo sem manifestação da requerida (Id 2002333, p. 91), caracterizando-se, portanto, a sua revelia.

Em seguida, a demandante não se manifestou quando intimada por meio de seu advogado para fornecer o valor atualizado da dívida (Id 2002333, p. 93/95) e nem quando intimada pessoalmente, cf. Evento Id 2002333, p. 101, o que resultou na prolação da sentença que, como já dito, julgou a extinto o processo sem resolução de mérito (CPC, art. 485, III e § 1º), por entender caracterizado o abandono da causa pela demandante.

Reitero que o argumento único da apelante é a aplicabilidade da Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu, o que não teria ocorrido no caso concreto, em que pese a citação aperfeiçoada.

A meu ver, não assiste razão à apelante.

É que, não se aplica a Súmula 240 do STJ se a parte requerida, embora citada, é revel, tal qual descortinado no caso concreto.

Apesar de o juiz não ter decretado, expressamente, a revelia da requerida, nem sequer seria necessário, na medida em que a revelia se caracteriza quando o réu, devidamente citado, não apresenta resposta ou, ainda que compareça ao processo, não apresenta sua resposta tempestivamente, conforme verificado na casuística em análise (Id 2002333, p. 91).

Logo, em que pese a efetiva citação da requerida, não aperfeiçoou-se a relação processual diante da configurada revelia, tornando-se inaplicável a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, conforme já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)
4.
É inaplicável a Súmula 240 do STJ, em caso de revelia
e de execução não embargada (...)”

(TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Proc. nº 0000473-63.2005.8.08.0017, rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 31/08/2021, DJe 17/09/2021)

“(...) 4. Por fim,
embora tenha ocorrido citação válida do executado, este não se manifestou, o que configura sua revelia, restando inaplicável ao caso em tela a Súmula 240 do STJ
. Precedentes TJES (...)”

(TJES, Segunda Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0021373-61.2011.8.08.0048, rel. Des. Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro, julgado em 24/11/2020, DJe 09/12/2020)

“(...) 3.
A revelia do apelado afasta a aplicação da Súmula n. 240, do Superior Tribunal de Justiça
, tornando possível a extinção do processo sem resolução do mérito independente de requerimento do recorrido,
eis que ainda não triangularizada a relação processual
(...)”

(TJES, Primeira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0014275-69.2017.8.08.0030, rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, julgado em 04/06/2019, DJe 28/06/2019)

E de acordo com sedimentado entendimento de outros egrégios tribunais pátrios:

“(...) EXECUÇÃO – Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC. Abandono da ação. Exequente que embora intimado tanto na pessoa do seu advogado, quanto pessoalmente para dar andamento ao processo, assim não procedeu, nem mesmo para informar sobre o andamento da carta precatória expedida.
Inaplicabilidade da Súmula nº 240 do STJ considerando a revelia do executado.
Ausência de andamento do processo. Abandono da causa configurado. Cumprimento ao disposto no art. 485, §1º, do CPC. Sentença mantida. – Recurso desprovido.”

(TJSP, 15ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível nº 1006066-10.2015.8.26.0048, rel. Ramon Mateo Júnior, julgado em 03/02/2021; Data de Registro: 03/02/2021)

“(...) 3. Não se aplica a Súmula n. 240 do Superior Tribunal de Justiça, que exige requerimento da parte ré para extinção do feito,
quando não aperfeiçoada a relação processual, ou, ainda, quando, apesar de citado, o réu não comparece aos autos, operando-se a revelia
(...)”

(TJDFT, 5ª Turma Cível, Apelação Cível, Processo nº 0005822-40.2010.8.07.0004, rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, julgado em 13/04/2016, DJe 28/04/2016, p. 265/274)

Inclusive, o entendimento emanado da Súmula 240 do STJ foi positivado pelo CPC/2015 no seu art. 485, § 6º, ao dispor que “
Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu
”.

Em que pese o desprovimento que se anuncia, descabe o arbitramento de honorários recursais (CPC, art. 85, § 11), por não sido formado a relação processual e, por conseguinte, não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

À luz do exposto,
conheço da apelação cível e lhe nego provimento
.

É como voto
.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SÚMULA N. 240/STJ – INAPLICABILIDADE – REVELIA DA REQUERIDA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

1
)
Não se aplica a Súmula 240 do STJ se a parte requerida, embora citada, é revel, tal qual descortinado no caso concreto.

2)
Apesar de o juiz não ter decretado, expressamente, a revelia da requerida, nem sequer seria necessário, na medida em que a revelia se caracteriza quando o réu, devidamente citado, não apresenta resposta ou, ainda que compareça ao processo, não apresenta sua resposta tempestivamente.

3)
O entendimento emanado da Súmula nº 240 do STJ foi positivado pelo CPC/2015 no seu art. 485, § 6º, ao dispor que “Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu”.

4
)
Apelação cível conhecida e desprovida.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
negar provimento à apelação cível
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.